Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722338-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. M. C. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZA LINS COSTA MAC CULLOCH AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela, para fins de determinar que o Centro Tecnológico de Brasília (CETEB) autorizasse o agravante a realizar exame supletivo e, em caso de aprovação, expedisse o certificado de conclusão de curso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos que deram origem ao presente recurso, em 22.07.2021, que denegou a segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência da sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2021 16:04:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator